Tribunal: STF
Processo: ARE 1492617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 4.2.2025, inadmiti os embargos de divergência interpostos por Raia Drogasil S/A, com fundamento na harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FARMÁCIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS” (fl. 1, e-doc. 196).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.2.20025, Raia Drogasil S/A opõe em 12.2.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 197).



    3. A embargante afirma que “a r. decisão aqui embargada padece de omissão, ou, quando menos, de obscuridade, na medida em que não analisou o principal argumento trazido à lume pela Embargante, que era precisamente o v. acórdão paradigma tirado do Agravo Regimental na Reclamação nº 35.075, da então Primeira Turma, que não só continha entendimento divergente daquele exarado nos presentes autos, como que tinha sido prolatado em uma composição da Primeira Turma que se alteou desde então” (fls. 1-2, e-doc. 197). 



    Sustenta que “a pretensão da Embargante, nos Embargos de Divergência, era exatamente demonstrar que a então Primeira Turma, na composição do v. acórdão paradigma, decidiu de forma contrária àquela dos presentes autos, no sentido de que a Súmula Vinculante nº 38, desse Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de, por si só, fundamentar a constitucionalidade material de todas as normas editadas pelos Municípios sobre horário de funcionamento do comércio” (fl. 2, e-doc. 197).



    Pede “o acolhimento dos presentes aclaratórios, sanando os vícios processuais aqui apontados” (fl. 2, e-doc. 197).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter-se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    7. Tem-se na espécie que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que a conclusão do acórdão embargado se harmoniza com a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias.



    Como assentado na decisão embargada, a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante de que “a Súmula Vinculante nº 38, desse Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de, por si só, fundamentar a constitucionalidade material de todas as normas editadas pelos Municípios sobre horário de funcionamento do comércio” (fl. 2, e-doc. 197).



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora